Tribunal: TJBA
Processo: 8002307-68.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002307-68.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB Advogado(s): VICTOR MOREIRA DE OLIVEIRA, CAROLINE DA SILVA ARGOLO APELADO: ANTENOR DE SOUSA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO OU DE DEBATES ACERCA DO MÉRITO, MATÉRIAS AS QUAIS NÃO SE CONHECE DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, EXCETO QUANTO ÀS CUSTAS E AO DEPÓSITO JUDICIAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011, ART. 5º. DEPÓSITO JUDICIAL PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITO DE TUTELA PROVISÓRIA, NÃO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. ADEMAIS, NÃO SE APLICA A TEORIA DA CAUSA MADURA, POIS NÃO TRIANGULADO E INSTRUÍDO O FEITO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda à petição inicial e comprovação do recolhimento de custas processuais, em ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada para implantação de sistema de abastecimento de água. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido integralmente, diante da pertinência entre as razões recursais e os fundamentos da sentença; (ii) saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito, à vista da alegada isenção de custas processuais e do atendimento substancial da determinação de emenda à petição inicial; (iii) saber se a causa está madura para julgamento do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O princípio da dialeticidade impõe que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo incabível o conhecimento de pedidos dissociados do conteúdo da sentença, a qual se limitou à extinção do processo por pressupostos processuais, sem exame do mérito. 4 - Não são cognoscíveis, portanto, os pedidos relativos à aplicação de ADPFs e ao reconhecimento do regime de precatórios por ausência de correlação com a decisão impugnada e pela inexistência de processo apto ao julgamento imediato, pois a sentença da origem foi proferida no início da tramitação do feito, não guardando nesse tocante a apelação congruência com o quanto decidido na origem. 5 - No tocante às custas processuais, o art. 5º da Lei Estadual nº 12.373/2011 estabelece a não incidência de taxas judiciais se os serviços jurisdicionais forem destinados a órgãos da administração pública direta e indireta, desde que vinculados à prestação de serviço público. 6 - Demonstrado que a apelante é sociedade de economia mista estadual, sem finalidade lucrativa e voltada à execução de serviço público essencial, é indevida a exigência de recolhimento de custas como pressuposto para o regular processamento da ação. 7 - A exigência judicial de comprovação de custas, nessas circunstâncias, revela-se juridicamente inadequada, não podendo servir de fundamento para a extinção do feito. 8 - Quanto à emenda da petição inicial, verifica-se que a parte autora apresentou tempestivamente esclarecimentos acerca dos endereços das partes, da distinção entre propriedade e posse dos imóveis e da situação fática dos expropriados, atendendo de forma substancial às determinações judiciais. 9 - O depósito judicial previsto no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 constitui requisito específico para a concessão da imissão provisória na posse, não se confundindo com pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de desapropriação. 10 - A ausência momentânea do depósito não autoriza a extinção do feito, podendo, quando muito, obstar a análise do pedido de tutela provisória. 11 - A presente causa não se encontra madura para julgamento do recurso de apelação, motivo pelo qual deve retornar à origem para julgamento do mérito da desapropriação após a devida tramitação. IV. DISPOSITIVO 12 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação de desapropriação, com reconhecimento da isenção de custas processuais em favor da apelante. Dispositivos relevantes citados: - Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15; - Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: - TJ-BA, Apelação nº 0000804-90.2005.8.05.0126, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 13/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002307-68.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB e como apelada ANTENOR DE SOUSA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.